Tribunal: TJDFT
Processo: 0731716-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731716-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, FVW VEICULOS EIRELI AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FVW VEÍCULOS EIRELI e ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra os recorrentes por BANCO SAFRA SA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela primeira agravante sob alegação de que a constrição atingiu valores de terceiro, que estariam sob sua custódia por ter intermediado, por consignação, contrato de compra e venda de veículo. As recorrentes alegam que foi constringida em sua conta bancária a quantia de R$ 19.351,20 (onze mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), ensejando a apresentação de impugnação, com pedido de restituição imediata de valores, rejeitada pela decisão agravada. Defendem que a decisão deve ser reformada pois a constrição atingiu valores de terceiro, que estavam depositados na conta da primeira agravante pelo fato de te intermediado contrato de compra e venda de automóvel por consignação. Alega que o montante penhorado decorre de depósito que teria sido realizado por GERALDO RODRIGUES COELHO, em razão da compra, em 30 de julho de 2022, de veículo de propriedade de JEFFERSON NEPOMUCENO, deixado para venda no estabelecimento comercial da primeira recorrente por consignação. Afirmam que a manutenção da medida constritiva pode acarretar "...prejuízo imensurável ao terceiro proprietário do veículo e, com maior razão, à agravante que ficará impedida de realizar o pagamento pactuado e contratados a quem de direito, incorrendo em descumprimento contratual." Suscitam, em tese alternativa, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor no processo de execução, fazendo destaque ao fato de não ter alcançado forma de pagamento mediante acordo com a instituição financeira agravada, além de questionar o indeferimento do pedido de designação de audiência de conciliação. Sustentam a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando quanto ao periculum in mora, "...que já há a iminência de ser determinada a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado, nos termos da Decisão vergastada de ID 133895625 que decidiu “... Após a preclusão da presente, promova-se a transferência do saldo bloqueado para a conta a ser indicada pelo credor...” Portanto, há a possibilidade de expropriação do valor penhorado. Sendo assim, até que se decida pela manutenção ou revogação da penhora, deve restar suspenso os autos." Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para que seja revogada a penhora e restituídos os valores constringidos à primeira agravante. Preparo regular no ID 39557547. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois, ao contrário do sustentado no recurso, não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pela recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: "Analisando os autos, verifico pela documentação juntada não ser possível afirmar que o dinheiro bloqueado na conta da parte executada é resultado do contrato de compra e venda anexado ao ID 132555292. O extrato bancário anexado pelo executado é insuficiente para afastar a penhorabilidade da quantia bloqueada. O documento em questão foi anexado de forma parcial, demonstrando somente os dias 07 e 08 de julho do corrente ano. Não demonstra as movimentações anteriores ao bloqueio e nem posteriores. No caso dos presentes autos, incumbe ao executado o ônus da prova de que o saldo encontrado na conta é proveniente exclusivamente de terceiros. Não havendo prova suficiente, sofrerá as consequências a parte que tinha o ônus de produzi-la. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO oferecida. Após a preclusão da presente, promova-se a transferência do saldo bloqueado para a conta a ser indicada pelo credor. Anexo aos autos resultado dos bloqueios SISBAJUD. Sem prejuízo, traga o credor planilha do saldo devedor remanescente, decotado o valor bloqueado no BACEN, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como indique novas medidas constritivas efetivas a satisfação de seu crédito." (ID 133895625) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados ao agravado deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Apesar de não haver pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, mas apenas de efeito suspensivo, cumpre ressaltar que seria inviável eventual restituição imediata do montante constringido à primeira recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator